Tribunal: TJES
Processo: 5006388-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006388-58.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006388-58.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal apresentada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em que o revisionan
do
buscava a reforma da dosimetria da pena, matéria já analisada em sede de apelação. O agravante requer a apreciação do agravo pelo Colegiado, para que seja conhecida e julgada a ação revisional.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a revisão criminal pode ser admitida para o reexame de teses relativas à dosimetria da pena, já decididas no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à reanálise de matéria já exaustivamente debatida e decidida no curso da ação penal, incluindo a fase de apelação, sob pena de se transformar em indevida "terceira instância" recursal. A mera discordância com a valoração das provas ou com a dosimetria da pena, quando já enfrentada em recurso próprio, não autoriza a rescisão da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não constitui via adequada para a rediscussão de teses já analisadas e refutadas em sede de apelação, notadamente quanto à dosimetria da pena, quando ausente a demonstração de erro técnico ou de manifesta injustiça que se enquadre nas hipóteses do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 965.496/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006388-58.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por IVANILDO JESUS FERREIRA, em face da decisão monocrática de id. nº 13887965, por meio da qual concluí pelo não conhecimento da ação revisional.

No recurso de id. nº 14083353, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando, em suma, que as teses relativas à dosimetria da pena, embora suscitadas anteriormente, não foram devidamente enfrentadas, o que justificaria a excepcional intervenção desta Corte pela via revisional para sanar os erros de julgamento.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 14152356, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Conforme já consignei na decisão recorrida, não constitui a revisão criminal um recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de conhecimento, de índole excepcional, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

A ação penal flui sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado a sentença ou o acórdão condenatório, a presunção se inverte e firma como verdade o que foi decidido, cristalizando o que se compreendeu como justo à situação posta em apreciação. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Por isso, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são bastante estritas, previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as teses apresentadas pelo ora agravante — supostos equívocos na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação das regras de concurso de crimes — foram expressamente analisadas e rechaçadas por este Egrégio Tribunal no julgamento da apelação criminal, conforme se depreende da ementa do acórdão, colacionada na decisão monocrática agravada,
que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

A pretensão do agravante, portanto, é a de rediscutir matéria já decidida, valendo-se da revisão criminal como um sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 965.496/SP, 5
ª
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 5/3/2025).

Ainda que a defesa argumente que as teses não foram “
detidamente analisadas
”, o que se busca é uma nova valoração do mesmo conjunto fático-probatório, sem a apresentação de qualquer fato novo ou prova falsa que se enquadre nas hipóteses do artigo 621 do CPP. A mera discordância com a interpretação dada pela Corte não configura erro judiciário a ser sanado pela via excepcional da revisão.

Afigurando-se evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, preservo meu entendimento, no sentido de que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.